Tribunal: TJMT
Processo: 1002857-53.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002857-53.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Corrupção de Menores, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GILZA DOS SANTOS BARBOSA CORDOVIL - CPF: 021.820.875-83 (RECORRENTE), MARIA TEREZA MONTALVAO SERRANO - CPF: 363.617.548-39 (ADVOGADO), CLECIA SOUZA CERQUEIRA - CPF: 029.979.175-06 (ADVOGADO), NADIR JARDIM SANTANA - CPF: 659.281.562-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALISSON MORAES DA COSTA - CPF: 010.489.661-27 (ASSISTENTE), MARCOS FABIANO PEREIRA GARCIA - CPF: 708.279.231-04 (ASSISTENTE), HAILTON CORDOVIL AMADOR - CPF: 006.513.432-08 (VÍTIMA), M. F. D. S. F. - CPF: 143.720.274-86 (ASSISTENTE), ERINEIA DA SILVA SOUSA - CPF: 981.595.262-53 (ASSISTENTE), ROSIVALDO CRUZ SANTOS - CPF: 486.895.302-82 (ASSISTENTE), BRUCELY PAULO VIANA RODRIGUES NAGATA - CPF: 009.751.981-22 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS DA LUZ SILVA - CPF: 052.667.082-71 (RECORRENTE), CARLOS DA LUZ SILVA - CPF: 052.667.082-71 (TERCEIRO INTERESSADO), M. F. D. S. F. - CPF: 143.720.274-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES ARGUIDAS E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E EMPREGO DE DISSIMULAÇÃO – RECURSOS DOS RÉUS –
1.
PRELIMINARES
: 1.1 NULIDADE DA PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
– ALEGAÇÃO DE NÃO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES SUSCITADAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DESCABIMENTO –
1.2 NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO NA FASE INVESTIGATIVA –
QUESTÃO NÃO ARGUIDA NO MOMENTO OPORTUNO – ALEGAÇÃO DIVORCIADA DOS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS –
1.3 NULIDADE DECORRENTE DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA
– REJEIÇÃO – MERA ALEGAÇÃO DEFENSIVA QUE NÃO ENSEJA O RECONHECIMENTO DE NULIDADE – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO –
1.4 NULIDADE POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL –
NÃO REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA REQUERIDA PELA DEFESA – QUESTÃO NÃO SUSCITADA EM ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE DE REQUERIMENTO NA FASE DO ART. 422 DO CPP – PRELIMINARES REJEITADAS –
2.
MÉRITO
: 2.1 PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA DA RECORRENTE –
IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
–
MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO FATO AO CONSELHO DE SENTENÇA –
2.2 PLEITOS DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO EMPREGO DE DISSIMULAÇÃO
– INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES E ENCONTRAM RESPALDO NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS – DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA RATIFICADA
IN TOTUM
–
3. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.1. Não há falar em nulidade da pronúncia por ausência de fundamentação na hipótese em que a recorrente intentava, por meio da oposição de embargos de declaração, tão somente a rediscussão da matéria fática, mediante apresentação de novas teses, sem demonstrar a efetiva ocorrência de algum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos aclaratórios.

1.2. A ausência de informação quanto ao direito ao silêncio constitui nulidade relativa, devendo ser suscitada em momento oportuno e mediante comprovação do prejuízo, sob pena de preclusão. Na hipótese, além de não ter sido objeto de arguição no momento adequado, a alegação não encontra amparo algum nos elementos amealhados aos autos, razão pela qual deve ser rejeitada.

1.3. O reconhecimento de nulidade da prova em razão da quebra da cadeia de custódia exige, para além da mera alegação de inobservância das etapas listadas no art. 158-B do CPP, a comprovação de que a ruptura dos procedimentos de manutenção e documentação da história cronológica do vestígio efetivamente interferiu no resultado de eventual perícia, corrompendo, adulterando ou contaminando o material periciado e, por conseguinte, prejudicando alguma das partes ao modificar o conteúdo da evidência colhida, o que não ocorreu no caso concreto.

1.4. Nos processos de competência do Tribunal do Júri, eventuais nulidades ocorridas durante a instrução devem ser arguidas por ocasião das alegações finais, nos termos do art. 571, I, do CPP, sob pena de preclusão. Ademais, ainda que se tenha operado a preclusão da atividade probatória na fase do
judicio accusatione
, é possível que as partes requeiram diligências na fase do art. 422 do CPP, na preparação do processo para julgamento em plenário, não havendo falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa em razão da não juntada da prova técnica requerida à Politec.

2.1.
A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, para a qual basta a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou participação. Destarte, havendo elementos que subsidiem a proposição acusatória e apontem
a
recorrente
, a princípio,
como
possível mandante
do delito, a análise exauriente do conjunto probatório e a decisão final acerca da autoria devem ser reservadas ao Conselho de Sentença, em observância à soberania dos vereditos [art. 5.º, XXXVIII, “c”, da CF/88].

2.2. Na decisão de pronúncia, o decote da qualificadora só é possível quando for manifestamente improcedente, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, havendo indícios mínimos da presença do tipo penal derivado, deve ser mantido a fim de que seja apreciado pelo órgão constitucional competente, qual seja, o corpo de jurados do eg. Júri Popular.

3. Recursos conhecidos e desprovidos.

RECORRENTE(S):

GILZA DOS SANTOS BARBOSA CORDOVIL

CARLOS DA LUZ SILVA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos autonomamente pelos réus
GILZA DOS SANTOS BARBOSA CORDOVIL
e
CARLOS DA LUZ SILVA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT nos autos da ação penal n.º 1000220-28.2021.8.11.0045, na qual
ambos
foram
pronunciados
pela suposta prática do crime contra a vida previsto no
art. 121, § 2.º, incisos I e IV, do Código Penal,
sendo imputado ao
segundo
recorrente, ainda, os delitos conexos tipificados no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90 e artigo 12 da Lei n.º 10.826/2003, a fim de serem submetidos a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

GILZA DOS SANTOS BARBOSA CORDOVIL,
nas razões recursais disponíveis no ID 118798210,
argui, em caráter preliminar, as teses de:
i)
nulidade da pronúncia por
ausência de fundamentação
, devido ao não enfrentamento das questões suscitadas em embargos de declaração;
ii)
nulidade do processo por
violação do direito ao silêncio
na fase investigativa, especialmente com relação ao corréu preso em flagrante;
iii)
nulidade das provas por suposta
quebra da cadeia de custódia
;

iv)
nulidade do processo por
violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal
, em razão da não realização de diligência requerida pela defesa
. No mérito, almeja a

impronúncia
à luz do princípio da presunção de inocência e da máxima do
in dubio pro reo,
aduzindo que o feito carece de provas aptas a demonstrar sua participação no crime e, via de consequência, autorizar sua submissão à Corte Popular. Por fim, de forma subsidiária, pretende a
exclusão da qualificadora
prevista no art. 121, §2.º, inciso IV, do CP [dissimulação], por não haver prova de que tenha interferido no modo de execução do delito.

CARLOS DA LUZ SILVA
,

a seu turno, nas razões recursais de ID 118798160, postula exclusivamente o
decote da qualificadora
do motivo torpe, prevista no art. 121, § 2.º, inciso I, do CP, sob o argumento de que a imputação é manifestamente improcedente, à medida que o crime teria sido cometido, segundo sua versão, pelo sentimento de compaixão, e não a título de vingança no âmbito da justiça paralela de facção criminosa.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no ID 118798215 e ID 118798165, o i. representante do Ministério Público refuta os argumentos lançados pelas defesas e pugna pelo
não provimento do
stricto sensu.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o MM. Juiz
a quo
ratificou na íntegra o r. decisório impugnado.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 122471499, limitou-se a adotar,
per relationem
, o conteúdo das contrarrazões apresentadas no 1.º grau de jurisdição, opinando pelo
desprovimento
dos recursos.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O
(
1.ª PRELIMINAR:
NULIDADE DA PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO ÀS TESES ARGUIDAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. defesa.

Como primeira vertente recursal, a defesa de
GILZA DOS SANTOS BARBOSA CORDOVIL
suscita a nulidade da r. sentença de pronúncia sob a alegação de que o d. juízo singular não teria enfrentado as questões que foram objeto dos embargos de declaração manejados pela ré, desrespeitando, assim, o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Analisando o caderno processual, contudo, verifico que a aludida tese
não comporta acolhimento.

Dessume-se dos autos que, quando da prolação da sentença de pronúncia, a defesa da recorrente
Gilza dos Santos Barbosa Cordovil
era patrocinada pelas advogadas
Clécia Souza Cerqueira
e
Maria Tereza Montalvão
, as quais apresentaram alegações finais sustentando tão somente a inexistência de indícios suficientes de autoria, requerendo a absolvição ou, subsidiariamente, a impronúncia da acusada, cumulando ainda os pedidos de revogação da prisão domiciliar e de restituição do aparelho celular apreendido, conforme consta no ID 118798149.

Destarte, ao proferir a sentença de pronúncia o d. juízo singular ateve-se a enfrentar as questões suscitadas pelas partes em sede de alegações finais, além de demonstrar as razões do seu convencimento quanto à materialidade do fato e à existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme preconiza o art. 413 do CPP.

Sucedeu que, após a pronúncia, a acusada constituiu nova advogada para defender seus interesses na ação penal, outorgando poderes à Dra.
Nadir Jardim Santana
, a qual, após ser intimada da decisão, opôs embargos de declaração aduzindo que o pronunciamento judicial era
omisso
quanto às teses de nulidade decorrentes da violação do direito ao silêncio, quebra da cadeia de custódia, violação do contraditório e da ampla defesa e insubsistência do
in dubio pro societate
; além de apresentar
obscuridade
quanto à presença das qualificadoras do motivo torpe e da dissimulação, bem como quanto à suposta autoria intelectual do delito; e, por fim,
contradição

em razão da suposta ausência de provas das qualificadoras mencionadas na exordial acusatória e do entendimento jurisprudencial utilizado para mantê-las na pronúncia (ID 118798193).

Não obstante, cotejando as alegações deduzidas nos embargos de declaração com o teor da sentença de pronúncia e, ainda, com o conteúdo das alegações finais das partes, é possível inferir que, ao fim e ao cabo, a embargante pretendia tão somente
a
rediscussão da matéria fática
,

providência incabível na via recursal adotada, à medida que suscitou
teses novas
, que sequer haviam sido submetidas à apreciação do juízo singular, e não logrou demonstrar a efetiva existência de algum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos declaratórios, motivo pelo qual estes foram rejeitados pelo juiz
a quo
na decisão de ID 118798203.

Portanto, mostra-se escorreita a conclusão adotada pelo juízo monocrático ao rejeitar os embargos de declaração opostos pela ré, uma vez que a referida espécie recursal possui hipótese de cabimento restrita para sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que se verifique no
decisum
objurgado, não se prestando para a veiculação de teses novas e tampouco para a rediscussão daquelas já apreciadas.

Além do mais, verifica-se que o juízo singular, ao pronunciar a recorrente, observou de forma satisfatória o comando previsto no artigo 413,
caput
e § 1.º, do CPP, uma vez que expôs de forma fundamentada e, ao mesmo tempo, comedida, as razões de seu convencimento quanto à materialidade e à existência de indícios suficientes de autoria e/ou participação, ressaltando, neste tocante, os testemunhos prestados sob o crivo do contraditório judicial e as declarações colhidas na fase do inquérito policial.

Outrossim, quanto às qualificadoras do motivo torpe e do emprego de dissimulação, observa-se que o d. magistrado consignou expressamente a existência de indícios quanto à ocorrência dos referidos tipos penais derivados, delineado as
situações fáticas que, hipoteticamente, são capazes de configurar tais circunstâncias.

Nesse cenário, não se pode afirmar que a decisão reprochada é carecedora de fundamentação, sobretudo porque, em se tratando de pronúncia, o magistrado deve expor sua conclusão de maneira sóbria e comedida, a fim de não exercer indevida influência no ânimo dos jurados posteriormente, abstendo-se, desse modo, de proferir afirmações apodíticas e de realizar uma análise exauriente das provas, sob pena de incorrer em nulidade por excesso de linguagem.

À vista disso, por todos os ângulos que se analise a situação posta, resta descabida a alegação de nulidade da pronúncia por ausência de fundamentação, razão pela qual
REJEITO
a primeira preliminar.

V O T O
(
2.ª PRELIMINAR:
NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO NA FASE POLICIAL)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como segunda preliminar, a defesa de
GILZA DOS SANTOS BARBOSA CORDOVIL
alega que ambos os acusados foram ouvidos na etapa investigativa de maneira arbitrária, informal e antes de serem informados a respeito do direito ao silêncio, especialmente o corréu
Carlos da Luz Silva
, suposto executor do delito, tendo em vista que ele foi entrevistado informalmente pelos policiais militares ainda durante a prisão em flagrante, sem ter conhecimento de que poderia permanecer calado, o que, na concepção defensiva, contaminou todo o procedimento investigativo e os atos processuais posteriores.

A respeito do assunto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento fixado no sentido de que “
a ausência de informação quanto ao direito ao silêncio constitui
nulidade relativa
, devendo ser suscitada em momento oportuno e dependendo de comprovação do prejuízo
, encargo esse que a defesa não se desincumbiu
.
Ademais, eventuais irregularidades ocorridas na fase investigatória, cuja natureza é inquisitiva, não contaminam, necessariamente, o processo criminal, onde as provas serão renovadas
.” (STJ, AgRg no HC n. 728.199/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

Ademais, este Egrégio Sodalício tem decidido que
“em se tratando de abordagem policial, em situação de flagrante, não é exigido que se faça a advertência do direito ao silêncio aos acusados, pois se trata de mera entrevista, desde que tal prerrogativa lhe seja assegurada nos demais atos processuais
.” (TJMT, N.U 1007860-34.2020.8.11.0040, Rel. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 22/04/2022).

No caso em apreço,
observa-se de antemão que a nulidade processual em comento
não fora
objeto de arguição no momento oportuno
, seja em sede de resposta à acusação, seja em alegações finais, o que, por si só, demonstra que a questão está acobertada pelo manto da
preclusão
, na esteira do entendimento firmado pelo STJ.

E ainda que não o estivesse, o seu reconhecimento não seria possível, uma vez que a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar que, de fato, os acusados não foram informados a respeito do direito de permanecer em silêncio na etapa extrajudicial.

Isso porque, de acordo com o que consta nos termos de interrogatório anexados aos ID’s 118797957 e 118797958, ambos os réus foram cientificados pela autoridade policial a respeito dos seus direitos constitucionais, incluindo o de permanecer calado. Além disso, durante a instrução processual em juízo não houve qualquer menção pelos acusados a respeito da suposta violação de tal garantia constitucional na etapa investigativa.

Especificamente no tocante ao corréu
Carlos da Luz Silva,
verifica-se que a confissão da autoria delitiva foi realizada não apenas em caráter informal no momento da prisão em flagrante, mas também perante a autoridade policial [na presença de advogado particular] e durante a instrução processual em juízo, não havendo qualquer indicativo de que tenha sido coagido ou pressionado para admitir sua participação no delito, tanto é que sua defesa técnica não aventou a propalada nulidade em momento algum.

Portanto, uma vez que não restou comprovada e sequer foi alegada no momento oportuno,
REJEITO
a preliminar de nulidade por violação do direito ao silêncio na fase policial.

V O T O
(
3.ª PRELIMINAR:
NULIDADE DAS PROVAS PELA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

N’outra toada, a defesa de
GILZA DOS SANTOS BARBOSA CORDOVIL
pugna pelo reconhecimento da nulidade
decorrente da ruptura da cadeia de custódia da prova, alegando, nesse diapasão, que
não houve qualquer controle na coleta, acesso e tratamento do material coletado ao longo do inquérito policial, notadamente em relação aos dados extraídos do aparelho celular da recorrente.

Nesse sentido, argumenta que não foram observadas as regras procedimentais incluídas no art. 158 e ss do CPP pela Lei n.º 13.964/2019, dentre as quais se exige que haja a identificação formal de quais pessoas tiveram acesso, guardaram e manusearam tais dados, o que acarretou prejuízo à recorrente, “
consubstanciado na exposição de sua privacidade e dados que estavam salvaguardados até então em seu aparelho celular”.

Todavia, a alegação
não merece prosperar.

Como se sabe, a chamada cadeia de custódia, formalmente introduzida no Código de Processo Penal brasileiro por meio da Lei n.º 13.964/2019, consiste em um mecanismo garantidor da autenticidade das evidências coletadas e funciona como a documentação formal de um procedimento destinado a manter e a detalhar a história cronológica de uma evidência, evitando-se assim eventuais interferências externas capazes de colocar em dúvida o resultado da atividade probatória e assegurando o rastreamento do vestígio desde o local do crime até o Tribunal.

Significa dizer que o desiderato precípuo do mecanismo reside em resguardar a história cronológica do vestígio e permitir o seu rastreamento retroativo até o momento de sua coleta.

No entanto, para que se reconheça a imprestabilidade ou inutilidade da prova em razão da quebra da cadeia de custódia (
break on the chain of custody
) não basta a simples alegação, desacompanhada de provas aptas a respaldá-la, de que houve a ruptura dos procedimentos a serem observados na manutenção e documentação da história cronológica do vestígio,
devendo ser demonstrado também que a suposta quebra
efetivamente interferiu no resultado de eventual perícia
,
corrompendo
,
adulterando
ou
contaminando
o material periciado e, por conseguinte, prejudicando alguma das partes ao modificar o conteúdo da prova colhida.

Não é outra a lição doutrinária de RENATO BRASILEIRO de Lima, remetendo-se ao escólio de DOUGLAS FISCHER,
in verbis:

“É nesse sentido a lição de Douglas Fischer.
Para o autor, eventual falha na observância de uma das etapas listadas nos incisos do art. 158-B do CPP não importará ‘automaticamente na inutilidade/invalidade do vestígio como elemento probatório para utilização no bojo de procedimento investigatório ou ação penal
. Com efeito, a finalidade desse detalhamento procedimental é para conferir maior fidedignidade ao contexto geral da prova, mas não se apresenta como essencial à própria validade em si do elemento probatório, que será valorado ulteriormente pelo julgador. (...). Exemplificando, não é a ausência de eventual lacre retirado anteriormente dentro do novo recipiente que implicará a invalidade do vestígio coletado. Insiste-se: a recomendação legal é para dar maior garantia do procedimento.
Mas sua falha, por si só, não atingirá a licitude e integridade do vestígio coletado e eventualmente já analisado’
”.
(LIMA, Renato Brasileiro de. – Pacote anticrime: comentários à lei nº 13.964/19 – artigo por artigo. – Salvador: Editora JusPodivm, 2020, p. 257) – Destaquei.

No caso concreto, consta nos autos que, com a autorização formal de
Gilza dos Santos Barbosa Cordovil,
materializada no documento de ID 118797973 - Pág. 9, foi franqueado o acesso dos investigadores de polícia aos dados contidos em seu aparelho celular, o que culminou na elaboração do
Relatório de Investigação n.º 03/2021
(ID 118797973 - Pág. 10 e ss), subscrito pelos investigadores
José Barbosa Trajano
,
Wladimir de Mesquita Pinto
e
Brucely Paulo Viana Rodrigues Nagata.

Como se vê, ao contrário do sustentado pela defesa, encontra-se devidamente registrado no caderno processual a
identificação
dos agentes públicos que tiveram acesso e manusearam os dados contidos no aparelho celular da recorrente. Além disso, não há notícia de qualquer vazamento de informações ou exposição indevida da privacidade da acusada, para além dos limites necessários à investigação criminal, bem como não há qualquer indicativo de que tenha havido adulteração da prova, mediante interferência ou manipulação do conteúdo dos diálogos extraídos do aparelho celular apreendido.

Por conseguinte,
não há falar, tal qual se pretende, em nulidade decorrente da quebra da cadeia de custódia, porquanto inexistem indicativos de interferência externa capaz de macular o conteúdo dos elementos colhidos durante o inquérito policial e, sendo assim, eventuais irregularidades ocorridas nas etapas da cadeia de custódia (art. 158-B do CPP) devem ser sopesadas pelo magistrado por ocasião da valoração da prova, com todos os elementos produzidos na instrução, razão pela qual
REJEITO
a presente preliminar.

VOTO
(
4.ª PRELIMINAR:
NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por último, a
defesa de
GILZA DOS SANTOS BARBOSA CORDOVIL
suscita, em caráter preliminar, a nulidade do processo em virtude da não realização de diligência requerida em sede de resposta à acusação, consistente na juntada aos autos da integralidade das informações extraídas dos aparelhos celulares apreendidos.

Nessa toada, aduz que diante da negativa da juntada da integralidade dos dados coletados de seu aparelho celular, bem como daqueles constantes no
tablet
da vítima, a recorrente ficou impossibilitada de “
imergir na íntegra dos diálogos que, segundo a acusação, são de sua autoria material e intelectual; do mesmo modo, não teve como refutar as suposições que foram criadas pela Autoridade Policial e mesmo pelo órgão acusador do estado”.

Mais uma vez, contudo, o inconformismo

não se mostra pertinente.

A uma, porque, a teor do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
nos processos de competência do Tribunal do Júri, eventuais nulidades ocorridas durante a instrução, devem ser arguidas por ocasião das alegações finais, nos termos da previsão contida no art. 571, I, do Código de Processo Penal
”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.837.921/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 30/9/2020). Caso contrário, não tendo a defesa se insurgido no momento oportuno, como ocorreu no caso concreto diante do silêncio nas alegações finais,
a questão torna-se prejudicada pela

preclusão.

A duas, porque, dessume-se dos autos que a autoridade judiciária singular
deferiu
a produção da prova requerida pela defesa, determinando a expedição de ofício à autoridade policial para que esta requisitasse à Politec a extração de dados do aparelho celular da acusada e do
tablet
da vítima, no prazo de 15 (quinze) dias (ID 118798090). Em resposta, o Delegado de Polícia informou que os dispositivos eletrônicos foram encaminhados à Politec para cumprimento da diligência (ID 118798112), todavia os respectivos relatórios não foram juntados aos autos, possivelmente porque ainda não foram finalizados.

Não obstante isso, sabe-se que o artigo 422 do Código de Processo Penal assim dispõe,
in verbis:

“Art. 422.

Ao receber os autos, o presidente do Tribunal do Júri determinará a intimação do órgão do Ministério Público ou do querelante, no caso de queixa, e do defensor, para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco),
oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência
.”

Destarte, ainda que se tenha operado a preclusão da atividade probatória na fase do
judicio accusatione
, é plenamente possível que, na preparação do processo para julgamento em plenário, a Defesa requeira a diligência em questão ao juiz presidente do tribunal do júri, não havendo falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa na situação em comento.

Por essas razões, fica igualmente
REJEITADA
esta quarta e última preliminar, passando-se à
análise do mérito.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recorrentes
Gilza dos Santos Barbosa Cordovil
e
Carlos da Luz Silva
foram pronunciados

pela suposta prática do crime contra a vida previsto no
art. 121, § 2.º, incisos I [motivo torpe] e IV [dissimulação], do Código Penal,
sendo imputado ao
segundo
recorrente, ainda, os delitos conexos tipificados no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90 e artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, a fim de serem submetidos a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Resumidamente, aduz a exordial acusatória que
Gilza dos Santos Barbosa Cordovil
,

imbuída por motivo torpe consubstanciado em não aceitar o término do relacionamento com a vítima
Hailton Cordovil Amador
e visando afastá-lo da companhia de sua própria filha, criou uma falsa acusação de estupro e encomendou a morte de seu ex-companheiro junto a integrantes de facção criminosa que exercem poderio paralelo ao do Estado no bairro Luiz Carlos Tessele Júnior, na comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Nesse contexto,
Gilza dos Santos Barbosa Cordovil
teria entrado em contato com o corréu
Carlos da Luz Silva
via mensagem de texto, identificando-se como genitora de uma criança que supostamente teria sido abusada pelo próprio pai, ocasião em que o indagou se estava na “ativa” e afirmou que queria o seu ex-convivente morto, repassando-lhe informações sobre as características físicas da vítima, local de trabalho e onde poderia ser encontrado.

Em seguida, o recorrente
Carlos da Luz Silva
teria solicitado o auxílio do adolescente
Marcos Fred da Silva Filho,
também envolvido com a facção criminosa, a fim de identificar a vítima e concluir com êxito a empreitada ilícita.

Assim, no dia
08 de janeiro de 2021
, ainda de acordo com a denúncia, o réu
Carlos da Luz Silva
e o adolescente
Marcos Fred
compareceram ao local de trabalho do ofendido e aproximaram-se sob o pretexto de que estavam à procura de trabalho, dissimulando o real intento que era dar cabo à vida da vítima. Imediatamente após identificar o ofendido, o recorrente sacou a arma de fogo e o atingiu com dois disparos na região da cabeça, efetuando ainda, logo na sequência, outros três disparos na região toráxica, de modo que, mesmo sendo socorrido, o ofendido não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.

Sucedeu que, ao empreender fuga do local, o recorrente foi surpreendido por uma viatura policial que transitava nas imediações, ainda com a arma do crime em mãos, de forma que acabou sendo preso em flagrante e admitiu a autoria do delito, esclarecendo à autoridade policial que a execução se deu após ter sido contatado pela ex-companheira do ofendido.

I.

Da almejada impronúncia da recorrente GILZA DOS SANTOS BARBOSA CORDOVIL:

Não obstante os termos da denúncia, a recorrente almeja ser

impronunciada
à luz do princípio da presunção de inocência e da máxima do
in dubio pro reo,
uma vez que discorda da acusação de ter participado intelectualmente do homicídio de seu ex-companheiro e pai de sua filha e reputa insuficientes os elementos probatórios que embasam sua submissão à Corte Popular.

A respeito da temática, é cediço que
a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

criminosa
e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1º, do Código de Processo Penal.

Isso porque os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri [art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que antes se evidencie a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia,

absolvição sumária
ou
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso,
mesmo que de maneira não plenamente segura
, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria ou participação
. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Ou seja, o acolhimento do pedido de impronúncia depende necessariamente da
demonstração inequívoca
quanto à ausência de comprovação da materialidade do crime ou da
inexistência de indícios
suficientes
de autoria
em desfavor do réu, pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do magistrado togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em plenário.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, resta evidente que a pretensão defensiva pela impronúncia da recorrente
não faz jus à acolhida
, na medida em que o caderno processual reúne indícios suficientes de autoria em seu desfavor, revelando-se inconcebível, nesta fase processual, desfecho diverso da pronúncia.

Extrai-se do caderno processual que o corréu
Carlos da Luz Silva,
ao ser interrogado na delegacia de polícia, afirmou que ceifou a vida de
Hailton Cordovil Amador
após ter recebido uma mensagem em seu celular de um número desconhecido, mas que se tratava da mãe da criança supostamente abusada e, consequentemente, da corré
Gilza
(ex-companheira da vítima), a qual encaminhou um vídeo em que a menina de aproximadamente 5 (cinco) anos de idade relatava os abusos sexuais perpetrados por seu pai, a vítima
Hailton,
perguntando ao corréu se ele estava “na ativa” e dizendo em seguida: “
eu quero este cara morto
!”.

Diante disso,
Carlos da Luz Silva
alegou que ficou profundamente revoltado com o crime sexual teoricamente cometido contra a criança, apesar de não ter qualquer conhecimento/envolvimento prévio com essa e seus familiares, de tal maneira que, a partir das informações repassadas pela corré
Gilza,
passou a procurar pela vítima em seu local de trabalho até que no dia do fato, com o auxílio do adolescente
Marcos Fred da Silva Filho,
conseguiu localizar
Hailton
e deu cabo ao seu intento homicida.

Oportuno registrar que, embora
Carlos da Luz Silva
tenha se retratado parcialmente em juízo, negando qualquer contato com a recorrente
Gilza
anteriormente ao crime, consta no ID 118798102 o registro em mídia audiovisual do momento em que, na delegacia de polícia, o corréu escuta a leitura do seu termo de depoimento e confirma integralmente a veracidade das informações ali prestadas.

Ademais, consta nos Relatórios de Investigação acostados aos autos sob o ID 118797973 - Pág. 10 e ss e ID
118797984 que,
a partir da análise do conteúdo dos aparelhos celulares da recorrente e do adolescente
Marcos Fred da Silva Filho
(ID 118797973 - Pág. 10 e ss e ID
118797984), após a prisão em flagrante, os investigadores averiguaram conversas evidenciando o liame entre a conduta dos executores do delito e a atuação da facção criminosa Comando Vermelho no bairro
Luiz Carlos Tessele Júnior, na comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Outrossim, constataram indícios de que a acusada
Gilza dos Santos Barbosa Cordovil
supostamente teria recorrido aos membros da facção criminosa para alcançar a morte de seu ex-companheiro, fato que, inclusive, já era motivo de suspeita pela vítima, tendo em vista que
Hailton Cordovil Amador
chegou a registrar um boletim de ocorrência cerca de três dias antes do crime (ID 118798113), afirmando que estava temendo por sua vida, uma vez que indivíduos integrantes de facção criminosa haviam rondado seu local de trabalho à sua procura, possivelmente a mando ou por influência de
Gilza,
a qual apontou como sendo a principal beneficiária de sua possível morte, em razão de estarem disputando a guarda da filha em comum.

No mesmo sentido, emerge dos autos que a vítima chegou a compartilhar com seus familiares o temor que estava sentindo, conforme se depreende da seguinte mensagem enviada por sua irmã
Jéssica Bruna Clodovil Amador
à acusada, dias antes do crime:

“Estamos sabendo que vc esta se associando ao comando vermelho para matar o hailton, parabéns para vc, colocou vagabundos em sua casa, mexeram na menina, e como vingança por ter sido rejeitada quer que matem meu irmão, vai ser mais um boletim contra vc hoje, uma hora vc vai para a cadeia para aprender a ser gente!”
(ID 118797973 - Pág. 10 e ss).

Durante a instrução criminal em juízo, tais elementos colhidos na fase investigativa foram corroborados pelos testemunhos prestados pela senhora
Jéssica Bruna Clodovil Amador,
irmã da vítima, pela senhora
Erinéia da Silva Sousa,
companheira da vítima na época do crime, pelo policial militar
Alisson Moraes da Costa
e pelos investigadores da polícia civil
Brucely Paulo Viana Rodrigues Nagata
e
José Barbosa Trajano.

A propósito, com relação aos depoimentos das testemunhas
Jéssica Bruna Clodovil Amador
e
Erinéia da Silva Sousa,
não se ignora que a defesa se insurge alegando que estes consistiriam em meros relatos indiretos, incapazes, portanto, de respaldar a submissão da recorrente ao Júri Popular.

Não obstante, verifica-se que os depoimentos das aludidas testemunhas, no que tange aos temores e suspeitas que lhes foram narrados pela vítima a respeito da acusada, remetem-se a informações que foram confidenciadas por pessoa certa, determinada e identificada, isto é, a própria vítima já falecida. Logo,
não se trata de meros testemunhos de “ouvir dizer”,
mas sim de relatos de pessoas próximas ao ofendido e que acompanharam o desenrolar das circunstâncias fáticas que antecederam o delito, de modo que,

à luz do princípio da persuasão racional, certamente se prestam para corroborar as demais provas produzidas em juízo e, desse modo, subsidiar a sentença de pronúncia.

Por fim, urge registrar que, diferentemente do sustentado pela recorrente, nenhuma contradição se observa na decisão de pronúncia no tocante à definição dos fatos que ensejam a participação da acusada no delito em tela, pois os termos da acusação admitida restaram suficientemente delineados no sentido de que,
em tese
, a recorrente teria solicitado a morte da vítima a integrantes da facção criminosa atuante no bairro onde mora, por não aceitar o término do relacionamento e também visando afastá-la da companhia de sua própria filha, valendo-se para tanto de uma acusação de estupro.

Diante deste cenário, embora também existam, em sentido oposto, as declarações judiciais do corréu e do adolescente envolvido no delito no sentido de que a recorrente não teria participado intelectualmente da ação criminosa, é inarredável reconhecer que
existem elementos indiciários bastantes
, ao menos nesta fase processual, para demonstrar a plausibilidade da proposição acusatória deduzida pelo
Parquet
na denúncia, de forma que
a versão sustentada pela acusada
não
é a única conclusão que se pode extrair do conjunto probatório.

Dito de outra forma, a tese defensiva, à primeira vista, constitui apenas uma das versões sustentadas no processo e, ante a existência de duas teses opostas arguidas pelas partes, ambas com arrimo no arcabouço probatório, a incerteza deve ser remetida à apreciação da Corte Popular, a quem incumbe a análise aprofundada e exauriente do conjunto probatório e, em última instância, o julgamento da causa, por força de mandamento com envergadura constitucional.

Frise-se que
não
se está aqui a falar de aplicação do famigerado princípio
in dubio pro societate
, mas tão somente se está a reconhecer que, além dos pilares que sustentam a tese defensiva,
há nos autos também elementos suficientes,
produzidos em ambas as etapas processuais
, e que,
em tese
, poderiam vir a embasar eventual prolação de um édito porventura condenatório, o que afasta a conotação de hipótese excepcionalíssima que justificaria a subtração, por parte deste Tribunal togado, da competência do juiz natural para julgar a celeuma.

Sobre a matéria, trago à baila o judicioso escólio de Eugênio
PACELLI
, com cuja lição me filio e aqui faço coro,
in verbis
:

“
É costume doutrinário e mesmo jurisprudencial entendimento segundo o qual, nessa fase de pronúncia, o juiz deveria (e deve) orientar-se pelo princípio do ‘in dubio pro societate’
, o que significa que, diante de dúvida quanto à existência do fato e da respectiva autoria, a lei estaria a lhe impor a remessa dos autos ao Tribunal do Júri (pela pronúncia).
Na essência, é mesmo assim
.
Mas
acreditamos que
por outras razões
. Parece-nos que
tal não se deve ao ‘in dubio pro societate’
, até porque não vemos como aceitar semelhante princípio (ou regra) em uma ordem processual garantista
. Não se pode perder de vista que
a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, conforme exigência e garantia constitucional. Por isso, só excepcionalmente é que tal competência poderá ser afastada. Na fase da pronúncia, o que se faz é unicamente o encaminhamento regular do processual ao órgão jurisdicional competente, pela inexistência das hipóteses de absolvição sumária e de desclassificação
”.
(PACELLI, Eugênio. – Curso de processo penal. – 24. ed. – São Paulo: Atlas, 2020, p. 560/561) – Grifei.

Destarte, havendo indícios suficientes, nesta fase processual de prelibação, para situar a ora recorrente no contexto delitivo e respaldar o seu pronunciamento ao Júri Popular, a pronúncia deve ser mantida,
em obediência ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, insculpido no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

Por oportuno, devo consignar que em nenhum momento se está a afirmar a culpa da recorrente, diferentemente, apenas se confirma a existência de
indícios
suficientes de autoria com esteio nas provas produzidas
e, nesse caso, incumbe ao juízo natural dos crimes dolosos contra a vida a apreciação exauriente das provas e a decisão definitiva sobre a questão.

Com tais considerações, reputo
admissível

a acusação em face da recorrente e
mantenho
a r. decisão de
pronúncia.

II.

Dos pleitos de exclusão das qualificadoras:

Sob outra perspectiva, a recorrente
GILZA DOS SANTOS BARBOSA CORDOVIL
postula o decote da qualificadora prevista no art. 121, §2.º, inciso IV, do Código Penal [
dissimulação
], argumentando, nesse diapasão, que não teve qualquer participação no crime em si e muito menos na sua forma de execução, de forma que “
não há sequer uma única prova que sugira que a recorrente tenha tido influência ou voto na forma com que o delito tenha sido executado”.

A seu turno, o recorrente
CARLOS DA LUZ SILVA
formula como único pedido de seu recurso o afastamento da qualificadora do
motivo torpe
, prevista no art. 121, §2.º, inciso I, do CP, sob o argumento de que a imputação é manifestamente improcedente, à medida que o crime teria sido cometido, segundo sua versão, pelo sentimento de compaixão, e não a título de vingança no âmbito da justiça paralela de facção criminosa.

Melhor sorte, porém, não os assiste.

É sabido que a qualificadora da
dissimulação
, por se tratar de circunstância de
caráter objetivo,
relacionada ao modo de execução do crime, pode se comunicar ao corréu ao qual se imputa somente a autoria intelectual do delito [mandante], desde que entre em sua esfera de conhecimento. (Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp n. 912.491/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 9/11/2010, DJe de 29/11/2010.)

No caso em apreço, malgrado não seja possível extrair dos elementos probatórios jungidos aos autos se a recorrente
Gilza dos Santos Barbosa Cordovil
efetivamente detinha conhecimento quanto ao modo de execução do delito, tampouco é possível afirmar, com segurança, que tal circunstância não tenha entrado em sua esfera de conhecimento.

E, como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que as qualificadoras
só podem ser afastadas na pronúncia quando se mostrarem
manifestamente improcedentes
e sem qualquer arrimo nos autos
.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Júri Popular e dirimidas pelo Conselho de Sentença, não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito deste eg. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o Enunciado Orientativo n.º 02, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(Disponível no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017) – grifei.

Pelo mesmo motivo, mostra-se igualmente descabido o pleito de exclusão da qualificadora do
motivo torpe,
formulado por
Carlos da Luz Silva.

O referido tipo penal derivado foi imputado na preambular acusatória e mantido na pronúncia sob o argumento de que “
não restou plenamente descaracterizada a torpeza do crime, pois há
indícios
nos autos de que Carlos matou a vítima a título de vingança e no âmbito de justiça paralela de facção criminosa (lei do crime), inclusive sob autorização do chefe da organização neste município, conforme se retira da prova oral e documental supracitada.”
(ID 118798186 - Pág. 11).

Com efeito, embora o recorrente sustente que agiu insuflado pelo sentimento de revolta diante do suposto abuso sexual perpetrado pela vítima contra a própria filha de 5 (cinco) anos de idade, não há como desconsiderar que, por outro lado, existem sim elementos sugestivos de que a conduta pode ter sido praticada no contexto de ‘justiça paralela’ de facção criminosa que, segundo a acusação, encontra-se difundida na comunidade em que residem os réus.

Assim, diante da existência de duas teses opostas sustentadas pelas partes no processo, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
mostra-se de rigor a
remessa da dúvida à apreciação da Corte Popular
, a quem compete, mediante a análise probatória aprofundada, eleger entre elas a versão que entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

Portanto, reputo
inadmissível o decote das qualificadoras
em questão, devendo ser mantida a capitulação em que pronunciados os recorrentes.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço dos recursos em sentido estrito interpostos pelos réus
GILZA DOS SANTOS BARBOSA CORDOVIL
e
CARLOS DA LUZ SILVA
,
REJEITO
as preliminares arguidas pela primeira recorrente e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT na ação penal nº 1000220-28.2021.8.11.0045.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022